Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-40.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-40.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO CEZAR LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 038.093.631-38 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1000457-40.2025.8.11.0007.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
PAULO CEZAR LOURENCO DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente pedido indenizatório decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 9.000,00, a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, bem como à restituição de R$ 378,05, a título de danos materiais, com atualização monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos dos danos morais e materiais; (iv) avaliar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; (v) verificar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre passageiros e companhias aéreas, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, inclusive em casos de transporte aéreo internacional, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em ações de responsabilidade civil.

4.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar excludentes legais, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada por cancelamentos e alterações não comunicadas, ocasionando atraso superior a 30 horas e perda parcial da finalidade da viagem, conforme comprovado por documentos juntados aos autos.

6.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da dimensão dos transtornos experimentados pelo consumidor, sendo desnecessária a demonstração específica do abalo.

7.

O valor de R$ 9.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso expressivo e a perda do objeto da viagem.

8.

A perda de diárias de hospedagem, devidamente comprovada, configura dano material indenizável.

9.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento (dano moral) e desde o desembolso (dano material), em consonância com o art. 406 do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, e Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre passageiro e companhia aérea, inclusive em casos de transporte aéreo internacional ou doméstico.

2.

A falha na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada por cancelamentos e atrasos excessivos não informados, enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3.

O dano moral decorrente de atraso substancial em voo é presumido (
in re ipsa
), não exigindo prova específica.

4.

O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no método bifásico do STJ.

5.

A perda de diárias de hospedagem em razão de atraso de voo configura dano material passível de reparação.

6.

Os juros de mora sobre dano moral incidem desde a citação, e a correção monetária, desde o arbitramento, conforme a legislação vigente e a Súmula 362/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/5/2024, DJe 22/5/2024; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18/07/2023, DJE 19/07/2023; TJMT, N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04/11/2024, DJE 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 288299870, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, a título de
dano moral
, acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, além de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a demandada a restituir ao autor a quantia
de R$ 378,05 (trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos)
, a título de
dano material
, com atualização monetária pelo IPCA, a contar da data do desembolso, e acrescida de juros de mora, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Manutenção não programada na aeronave e assistência prestada;

3)

Ausência de comprovação dos danos materiais e morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Termo inicial dos juros de mora: a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar

Inicialmente,
afasta-se
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Mérito

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu, da parte reclamada, passagens aéreas de ida e volta para o trecho Alta Floresta-MT – Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de participar do evento Rock in Rio, previsto para ocorrer entre os dias 18 e 22 de setembro de 2024.

Relata que o voo contratado estava programado para o dia 18/09/2024, às 13h45, com conexões em Cuiabá-MT e Campinas-SP, e chegada ao destino às 23h40 do mesmo dia. Contudo, sustenta que o primeiro trecho da viagem foi cancelado sem aviso prévio, tendo sido realocado em transporte terrestre até Cuiabá-MT, onde seria reacomodado em novo voo.

Aduz que, embora tenha chegado à capital por volta das 04h00 do dia 19/09/2024, foi realocado em itinerário diverso do contratado, com parada adicional em Curitiba-PR, mantendo-se a conexão prevista em Campinas-SP, e com chegada ao Rio de Janeiro-RJ estimada para as 00h30.

Afirma, entretanto, que o voo entre Campinas e Rio de Janeiro também foi cancelado, tendo sido posteriormente reagendado, o que resultou na chegada ao destino apenas no dia 20/09/2024, às 06h05, ocasionando um atraso de aproximadamente 31 horas, a perda de dois dias de viagem, além de um deslocamento exaustivo por transporte terrestre.

Sustenta, ainda, ter sofrido prejuízos decorrentes da perda de três diárias de hospedagem, reservadas por meio da plataforma
Airbnb
, para o período de 18 a 22 de setembro de 2024, no valor total de R$ 378,05 (trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave. Aduz, ainda, que foi prestada a devida assistência ao reclamante e inexiste comprovação do dano alegado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em tela, observa-se que os documentos anexados à inicial, especialmente aqueles juntados nos IDs 288299399/288299851 e 288299855/ 288299858, demonstram que o autor teve seu voo alterado e cancelado sucessivamente, sem prévia comunicação, o que resultou em um atraso de aproximadamente 31 horas em relação ao horário previamente contratado.

Portanto, restam configurados os danos morais, tendo em vista que o reclamante foi submetido a transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço pela demandada,
evidenciada pelos sucessivos cancelamentos de voos promovidos pela recorrente, os quais resultaram na realocação do recorrido em outra rota, com acréscimo de conexão não prevista originalmente, culminando em um atraso de aproximadamente 31 horas na chegada ao destino
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...) (TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, arbitrado na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, a perda comprovada de diárias de hotel contratadas pelo passageiro, em razão do atraso do voo, caracteriza dano material indenizável, uma vez devidamente demonstrada nos documentos constantes dos IDs 288299852/288299854
.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025